Tribunal: STF
Processo: ARE 1479210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PODER REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LIMITES DA RRESOLUÇÃO RDC 327/2019 DA ANVISA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir se afronta o princípio da legalidade a Resolução RDC 327/2019 da ANVISA, que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado, 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.